Tribunal: TJSP
Processo: 2279093-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
1) A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA ADPF 828 MC/DF, RELATOR O MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO, É LIMITADO ÀS OCUPAÇÕES COLETIVAS, SITUAÇÃO DISTINTA DA DISCUTIDA NA ESPÉCIE.
2) DO MESMO MODO, A LEI No 14.216/21 NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
1) A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA ADPF 828 MC/DF, RELATOR O MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO, É LIMITADO ÀS OCUPAÇÕES COLETIVAS, SITUAÇÃO DISTINTA DA DISCUTIDA NA ESPÉCIE.
2) DO MESMO MODO, A LEI No 14.216/21 NÃO INCIDE NA ESPÉCIE, POIS SOBRESTOU O CUMPRIMENTO DE REMOÇÕES OU DESPEJOS COLETIVOS.
3) DEVERÁ, PORTANTO, SER CUMPRIDO O MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EM CUMPRIMENTO À SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO EM ABRIL DE 2021.
- RECURSO DESPROVIDO.